Tribunal: STF
Processo: RHC 270916
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Gabriel da Silva Mendes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.328/SP (evento 44).

O recorrente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas,  tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) (evento 4). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da benesse. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Alega a possibilidade de fixação do regime prisional menos gravoso e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso e na substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (evento 49). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 43):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de seu caráter substitutivo de recurso próprio e da ausência de flagrante ilegalidade. 
2. O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos não admitidos na origem, seguindo-se a interposição de agravos em recurso especial e extraordinário. 
3. No habeas corpus, a parte impetrante pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, coincidentes com as teses recursais já deduzidas nos recursos excepcionais e respectivos agravos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para veicular matérias já deduzidas em recursos excepcionais e respectivos agravos, e se o efeito translativo dos recursos permite o conhecimento de matérias de ordem pública em sede de habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, pois tal prática configura subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. O efeito translativo dos recursos pressupõe o conhecimento do recurso. No caso concreto, o habeas corpus não foi conhecido devido à ausência de pressupostos de admissibilidade, o que impede a apreciação de matérias de ordem pública. 
7. As questões suscitadas no habeas corpus demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e das circunstâncias judiciais valoradas nas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
8. Não foi demonstrada a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, assento a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, consignou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 44, fls. 3-5):

“(...).
No caso concreto, o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal. Irresignado, interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo. Contra o acórdão da Corte estadual, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos não admitidos na origem, seguindo-se a interposição de agravos em recurso especial e extraordinário. 
A pretensão veiculada no habeas corpus - aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - coincide integralmente com as teses recursais já deduzidas nos recursos excepcionais e respectivos agravos. 
A utilização concomitante do habeas corpus e dos recursos próprios configura manifesta subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Ainda que se discuta nas Cortes superiores tal violação ao princípio, no presente caso, como se verá, não se justificaria sequer a concessão da ordem de ofício.
(...).
A ratio da vedação ao habeas corpus substitutivo reside na necessidade de preservação da ordem processual e da higidez do sistema recursal, evitando-se a criação de vias paralelas de impugnação que comprometam a segurança jurídica e permitam o acesso aos Tribunais Superiores sem a observância dos pressupostos recursais legalmente estabelecidos. 
A agravante invoca o efeito translativo dos recursos e sustenta que as matérias versadas no writ - aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e readequação do regime prisional - constituem questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício. 
A argumentação não socorre a agravante. 
Em primeiro lugar, é necessário distinguir o efeito translativo do efeito devolutivo dos recursos. O efeito translativo, de fato, permite que o órgão julgador conheça de matérias de ordem pública mesmo que não suscitadas pelas partes, desde que o recurso seja conhecido. Trata-se de consequência lógica da natureza cognitiva do processo e do princípio da supremacia do interesse público.
Ocorre que, no caso concreto, o habeas corpus não foi conhecido justamente em razão de seu caráter substitutivo e da tramitação simultânea de recursos próprios. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há que se falar em efeito translativo ou em apreciação de matérias de ordem pública. 
O efeito translativo pressupõe, necessariamente, o conhecimento do recurso. Não conhecido o writ por ausência de pressupostos de admissibilidade, descabe invocar o efeito translativo para compelir o Tribunal ao exame do mérito da impetração. 
Como bem observado na decisão agravada, o artigo 647-A, caput, do Código de Processo Penal confere aos Tribunais a possibilidade de concessão de ordem de ofício no curso de recursos excepcionais. Portanto, as alegadas questões de ordem pública poderão ser apreciadas no âmbito dos recursos especial e extraordinário já interpostos, caso se verifique ilegalidade manifesta que justifique a atuação ex officio desta Corte.”

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente